Tribunal: TJBA
Processo: 0000215-11.2005.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000215-11.2005.8.05.0155 COMARCA DE ORIGEM: MACARANI PROCESSO DE 1º GRAU: 0000215-11.2005.8.05.0155 EMBARGANTE: ROBERTO VIANA DAS VIRGENS ADVOGADOS: JADDE MARCELLY ROSA LADEIA e MARCELO SOUSA SILVA BRITO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: PEDRO NOGUEIRA COELHO PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JURÍDICA DE TEMA PREVIAMENTE JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão pelo qual foi dado parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, para redimensionar a pena imposta em razão da condenação pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se as teses de nulidade, relativas ao relatório processual e à quebra de incomunicabilidade dos jurados, foram devidamente enfrentadas, afastando-se a alegação de vício; (ii) se no acórdão foi averiguado se a decisão dos jurados foi embasada nas provas, considerando a tese de legítima defesa sustentada pela Defesa; (ii) se houve contradição, obscuridade e bis in idem na dosimetria da pena, inclusive ao se proceder à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante decorrente da segunda qualificadora, resultando na manutenção da pena intermediária no mesmo patamar da pena-base; e (iii) se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise da incidência da norma excepcional que autoriza a suspensão da execução da pena (art. 492, §§ 4º e 5º, do CPP). III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já apreciada, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 4. O acolhimento de embargos de declaração demanda a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, hipóteses não configuradas no caso concreto. 5. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o intuito de prequestionamento, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, têm por desígnio sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão e possuem fundamentação de caráter vinculante. Ausentes essas hipóteses taxativas, imperiosa a sua rejeição. IV. Dispositivo e Tese 6. Embargos conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se admitindo a rediscussão do mérito já apreciado. 2. A preclusão de matérias não arguidas em momento oportuno e a ausência de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, afastam as nulidades arguidas nos embargos, as quais foram enfrentadas no acórdão. 3. Não há omissão ou contradição no aresto que, da análise do recurso de apelação, conclui pela regularidade processual e fundamenta adequadamente a dosimetria da pena. 4. A aplicação da regra geral de execução imediata da pena está em conformidade com a tese vinculante do STF - Tema 1.068 (A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.), não estando condicionada à presença dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 492, 563 e 619; CP, art. 68. Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 1.068; STJ, AREsp n. 2.526.556, Min. Ribeiro Dantas, DJe 05.07.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.584.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 09.10.2024, DJe 11.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal n.º 0000215-11.2005.8.05.0155, em que figura como embargante Roberto Viana das Virgens e como embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos Embargos de Declaração, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0000215-11.2005.8.05.0155